Tribunal: TJSP
Processo: 1028221-02.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE – necessidade de cumprimento do art. 313, § 2o, II, do CPC – indispensável a intimação de todos os herdeiros para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado.
Resultado – sentença anulada de ofício,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE – necessidade de cumprimento do art. 313, § 2o, II, do CPC – indispensável a intimação de todos os herdeiros para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado.
Resultado – sentença anulada de ofício, com determinação – conhecimento do recurso prejudicado.